Tribunal: TJSP
Processo: 2014418-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LICENÇAS AMBIENTAIS E CERTIFICADOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL No 997/76 – FIXAÇÃO DE VALORES DE TAXAS – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETOR PRESIDENTE DA CETESB – Não verificação – Competência da autoridade para aplicação dos Decretos 62.973/2017 e 64.512/2019 na cobrança de taxas de renovação de licenciamento ambiental –

Ementa:

MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LICENÇAS AMBIENTAIS E CERTIFICADOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL No 997/76 – FIXAÇÃO DE VALORES DE TAXAS – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETOR PRESIDENTE DA CETESB – Não verificação – Competência da autoridade para aplicação dos Decretos 62.973/2017 e 64.512/2019 na cobrança de taxas de renovação de licenciamento ambiental – IMPETRAÇÃO CONTRA "LEI EM TESE" – Inocorrência – Inaplicabilidade do ato do chefe do Poder Executivo requerida apenas de forma incidental – CONCESSÃO DE LIMINAR DE EFEITO SATISFATIVO – Possibilidade – Exegese do art. 300, "caput" e §3o, do CPC/2015 – Perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, ademais, inexistente – PRELIMINARES REJEITADAS.

CRITÉRIOS INSTITUÍDOS PELO DECRETO No 64.512/2019 – Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista no novo regulamento, que não inclui no cálculo a área total do terreno, mas apenas áreas vinculadas ao empreendimento, não acarretando o valor exorbitante estabelecido pelo Decreto no 62.973/2017 – Ausência dos requisitos legais a alicerçar a concessão da tutela pretendida – Inteligência do art. 300, do CPC/2015 – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.